Tribunal: TJMT
Processo: 1007797-81.2021.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1007797-81.2021.8.11.0037.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Primavera do Leste.
Recorrente: JOSIMARI SILVA PEREIRA.
Recorrido: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.
Data do Julgamento: 08/11/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ASSISTENTE SOCIAL – ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) PARA 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA PRESTAÇÃO DE TRABALHO DE HORAS EXTRAS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É devida a redução da jornada de trabalho de assistente social para trinta (30) horas semanais, sem diminuição da remuneração, consoante disposto no artigo 5o-A da Lei no 8.666, de 7 de junho de 1993, acrescentado pela Lei no 12.317, de 26 de agosto de 2010, aplicável ante a competência privativa da União de legislar sobre condições para o exercício de profissões (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 22, XVI). (MS 93063/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA). Não sendo automática a aplicação da Lei no 12.317/2010 aos servidores estatutários, ensejando provimento judicial, não caracteriza labor extraordinário a jornada que, obediente ao princípio da legalidade, correspondia ao regime jurídico a que estava submetida à servidora.
2. Inexistindo ato ilícito praticado pela administração pública, não há que se falar em reparação de dano extrapatrimonial.
3. Recurso conhecido e não provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007797-81.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSIMARI SILVA PEREIRA - CPF: 013.105.591-71 (RECORRENTE), DEMILSON GUIMARAES FERNANDES - CPF: 992.794.791-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ASSISTENTE SOCIAL – ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) PARA 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA PRESTAÇÃO DE TRABALHO DE HORAS EXTRAS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É devida a redução da jornada de trabalho de assistente social para trinta (30) horas semanais, sem diminuição da remuneração, consoante disposto no artigo 5o-A da Lei no 8.666, de 7 de junho de 1993, acrescentado pela Lei no 12.317, de 26 de agosto de 2010, aplicável ante a competência privativa da União de legislar sobre condições para o exercício de profissões (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 22, XVI). (MS 93063/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA). Não sendo automática a aplicação da Lei no 12.317/2010 aos servidores estatutários, ensejando provimento judicial, não caracteriza labor extraordinário a jornada que, obediente ao princípio da legalidade, correspondia ao regime jurídico a que estava submetida à servidora.

2.

Inexistindo ato ilícito praticado pela administração pública, não há que se falar em reparação de dano extrapatrimonial.

3.

Recurso conhecido e não provido

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022